Tribunal: TJDFT
Processo: 0724511-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe: AP – Apelação Cível Autos no: 0724511-85.2019.8.07.0001 Apelante: André Alves Pereira Apelados: Banco Santander (Brasil) S/A D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por André Alves Pereira contra a sentença de fls. 1-4 (Id. 14531888) proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, por meio da qual o pedido foi julgado improcedente. Verifica-se que a petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, tendo em vista a formulação de requerimento de gratuidade de justiça. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para a apelante coligir aos presentes autos os documentos aptos a demonstrar concretamente a alegada hipossuficiência. Manifeste-se ainda o apelante, no prazo de 15 (quinze) dias e com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, a respeito da preliminar suscitada em contrarrazões (fls. 1-27, Id. 14531899). Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se Brasília-DF, 24 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator